Tribunal: TJBA
Processo: 8006365-26.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006365-26.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
ERROR IN PROCEDENDO
. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. ART. 3º, §3º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO Nº01 DO FONAJE. SÚMULA Nº 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 8006365-26.2020.8.05.0063
, em que configura como Apelante
NILZETE DA SILVA SOUZA
e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA